Tribunal: TJDFT
Processo: 0001405-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MENOR DE QUATORZE ANOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DE AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. VOTO MAJORITÁRIO MANTIDO.
1. A condenação do acusado no que se refere ao crime descrito no art. 214, caput, c/c art. 224, alínea “a”, c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal, com redação anterior à Lei no 12.015/2009 (atentado violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos) deve ser mantida, porquanto as provas coligidas aos autos - notadamente pelos depoimentos coerentes, consistentes, e seguros da ofendida, os quais estão corroborados pelos relatos de sua genitora – oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Voto majoritário mantido.